Tribunal: TJMT
Processo: 1002137-37.2023.8.11.0005
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002137-37.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Acidente de Trânsito, Desapropriação, Abono de Permanência, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), DORVALINO SANDRI - CPF: 452.044.979-00 (APELADO), KATIA MATIAS DE CAMARGO BRAGHIN - CPF: 037.583.571-79 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. REGISTRO IMOBILIÁRIO. TITULARIDADE DOMINIAL DA ÁREA EXPROPRIADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido a validade da desapropriação promovida por concessionária de serviço público federal com base em declaração de utilidade pública editada pela União, deixou de acolher pedido expresso formulado na inicial para que o registro imobiliário da área expropriada fosse realizado em nome da União, limitando-se a autorizar o registro sem especificar a titularidade dominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a quem deve ser atribuída a titularidade do imóvel desapropriado no respectivo registro imobiliário, quando a desapropriação é promovida por concessionária de serviço público federal por delegação administrativa, com declaração de utilidade pública emitida pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A desapropriação promovida por concessionária de serviço público federal, nos termos do contrato de concessão firmado com a União, configura atuação por delegação administrativa, na qual a concessionária atua como longa manus do Poder Concedente, sem adquirir a titularidade dos bens expropriados.

4.

A cláusula contratual que autoriza a concessionária a promover a desapropriação não transfere a propriedade à delegatária, mas apenas lhe outorga poderes para conduzir o procedimento expropriatório em nome e benefício do ente federativo concedente, titular do interesse público que fundamenta a declaração de utilidade pública.

5.

A desapropriação, como forma originária de aquisição da propriedade, resulta na incorporação direta do bem ao patrimônio da União, devendo o registro imobiliário refletir essa titularidade desde o início, o que evita registros sucessivos e desnecessários, promovendo os princípios da eficiência e da economicidade administrativa.

6.

A previsão contratual de reversibilidade dos bens aplica-se apenas às hipóteses em que a concessionária adquire e registra imóveis em nome próprio para execução do contrato, o que não se confunde com a desapropriação realizada por delegação e em nome da União.

7.

A ausência de resistência da parte expropriada quanto ao pedido de registro em nome da União confirma que a controvérsia é unicamente jurídica, não havendo prejuízo às partes envolvidas.

8.

A jurisprudência corrobora a tese de que, na hipótese de desapropriação por concessionária com delegação administrativa e declaração de utilidade pública em favor da União, o registro da propriedade deve ser realizado diretamente em nome do ente federativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de serviço público federal que promove desapropriação por delegação administrativa não adquire a titularidade do bem expropriado, o qual deve ser registrado diretamente em nome da União.

2.

A declaração de utilidade pública emitida em favor da União, aliada à atuação delegada da concessionária, evidencia que o interesse público subjacente é federal, atraindo a titularidade dominial para o ente concedente.

3.

A exigência de registro inicial em nome da União observa os princípios da eficiência, da economicidade e da segurança jurídica, próprios da Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 0005680-26.2012.8.19.0006, Rel. Des. Sandra Santarém Cardinali, 26ª Câmara Cível, j. 23.06.2022, DJe 24.06.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A. contra sentença proferida nos autos da ação de desapropriação por utilidade pública ajuizada em face de Dorvalino Sandri, por meio da qual o Juízo de origem homologou o reconhecimento da procedência do pedido inicial, desapropriando parcialmente área de 1.540,436 m2 integrante do imóvel rural objeto da matrícula nº 38.310 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, mediante indenização previamente depositada, com a consequente imissão definitiva na posse.

Consta dos autos que a declaração de utilidade pública decorreu de ato administrativo federal editado no âmbito da concessão da BR-163/MT, tendo por finalidade a implantação de obras de duplicação e melhorias rodoviárias, sendo incontroverso que a concessionária atua na execução do contrato de concessão celebrado com a União, representada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

O expropriado manifestou expressa concordância com o valor ofertado, razão pela qual o feito foi julgado antecipadamente, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, sem fixação de honorários advocatícios.

Inconformada, a concessionária interpôs apelação sustentando, em síntese, a existência de omissão na sentença quanto à titularidade do registro imobiliário da área desapropriada, uma vez que, não obstante reconhecida a utilidade pública em favor da União, o dispositivo limitou-se a determinar a expedição do mandado para registro da desapropriação, sem indicar o ente em cujo nome deveria ser promovido o assento registral.

Defende que, à luz do contrato de concessão e da natureza jurídica da desapropriação, o imóvel deve ser registrado diretamente em nome da União Federal.

De forma subsidiária, requer o reconhecimento da não incidência de ITBI e da isenção de custas e emolumentos registrais.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido manifestou concordância expressa com o pedido recursal no que se refere ao registro do imóvel em nome da União, pugnando apenas pela não fixação de honorários recursais.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

Encaminhados os autos à Justiça Federal, por determinação do Relator que me antecedeu, o TRF1 afastou a existência de interesse jurídico federal para a demanda, rejeitando o ingresso da UNIÃO e da ANTT, determinando a restituição dos autos a este Tribunal. (id 311687880 – p. 87)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O recurso merece provimento.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à definição da titularidade do registro imobiliário da área desapropriada, não havendo qualquer debate acerca da regularidade do procedimento expropriatório, do valor da indenização ou da imissão na posse, todos pontos incontroversos diante da concordância do expropriado.

A sentença reconheceu, de forma expressa, que a desapropriação decorre de declaração de utilidade pública editada no âmbito de concessão federal, em favor da União, circunstância que, por si só, evidencia que o interesse público subjacente à expropriação não se vincula ao patrimônio da concessionária, mas sim ao patrimônio público federal.

Ainda assim, o dispositivo deixou de enfrentar pedido expresso formulado na petição inicial no sentido de que o registro da área expropriada fosse realizado em nome da União, limitando-se a autorizar o registro da desapropriação no cartório competente, sem indicar o titular dominial.

A omissão se torna ainda mais relevante quando examinada à luz do contrato de concessão celebrado entre a União, por intermédio da ANTT, e a concessionária.

A cláusula 9.1.1 do contrato é inequívoca ao atribuir à concessionária a condição de entidade delegada do Poder Concedente para promover desapropriações, servidões administrativas, limitações administrativas e ocupações provisórias de bens imóveis necessários à execução das obras e serviços vinculados à concessão, reservando ao Poder Concedente a competência para providenciar a declaração de utilidade pública.

Essa disposição contratual revela, com clareza, que a concessionária não atua em nome próprio quando promove a desapropriação, mas sim por delegação administrativa, como longa manus do Poder Público federal.

A atuação da concessionária se limita à execução material do procedimento expropriatório, não se confundindo com a titularidade do bem expropriado. A declaração de utilidade pública em favor da União, somada à atuação delegada da concessionária, conduz à conclusão de que o imóvel desapropriado se incorpora diretamente ao patrimônio da União, mediante aquisição originária, típica da desapropriação.

Não se trata, portanto, de bem adquirido pela concessionária para integrar seu patrimônio privado, ainda que sujeito a futura reversão, mas de bem público de uso comum do povo, destinado à faixa de domínio rodoviário federal, desde o momento da aquisição.

A interpretação sistemática do contrato de concessão afasta qualquer leitura que imponha, como regra, o registro do imóvel desapropriado em nome da concessionária. A previsão contratual relativa à reversibilidade de bens alcança hipóteses em que o imóvel é adquirido e registrado em nome da concessionária no exercício da concessão, o que não se confunde com a desapropriação promovida por delegação, em benefício direto do Poder Concedente.

A própria lógica administrativa e registral recomenda o registro direto em nome da União, pois evita a prática de duplo registro e posterior transferência dominial ao término da concessão, em observância aos princípios da eficiência e da economicidade que regem a Administração Pública. Ademais, a desapropriação constitui modo originário de aquisição da propriedade, razão pela qual o registro em favor da União não se submete à incidência de tributos de transmissão nem à cobrança de emolumentos registrais, circunstância que reforça a adequação da solução pretendida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PROMOVIDA POR EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA A PARTE DA SENTENÇA QUE DETERMINOU O REGISTRO DO IMÓVEL DESAPROPRIADO EM NOME DA EMPRESA AUTORA, K-INFRA RODOVIA DO AÇO S .A., EM NÃO EM NOME DA UNIÃO. CASO EM QUE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO POSSUI AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROMOVER DESAPROPRIAÇÕES. ART . 3º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. EM ACRÉSCIMO, O CONTRATO DE CONCESSÃO TAMBÉM AUTORIZOU A CONCESSIONÁRIA A PROMOVER A DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL DECLARADO DE UTILIDADE PÚBLICA PELA UNIÃO. ENTE PÚBLICO QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DEMANDA . A APELANTE É CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELA UNIÃO, TENDO ESTABELECIDO RELAÇÃO CONTRATUAL QUE A AUTORIZA AGIR EM NOME DO PODER CONCEDENTE, POR EVIDENTE INTERESSE PÚBLICO, COMO NA HIPÓTESE CONCRETA, EM QUE PROMOVEU A DESAPROPRIAÇÃO PARA DUPLICAÇÃO DE RODOVIA. EXTRAI-SE DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO (ACOSTADO AO INDEX. 5), QUE OS TRECHOS DA RODOVIA SÃO PERTENCENTES À UNIÃO, NA CONDIÇÃO DE BEM PÚBLICO DE USO COMUM, CABENDO À CONCESSIONÁRIA A PROMOÇÃO E CONCLUSÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS DE EXPROPRIAÇÃO, NÃO HAVENDO DETERMINAÇÃO PARA QUE A ÁREA EXPROPRIADA SE INCORPORE AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. ADEMAIS, O CONTRATO DE CONCESSÃO TEM PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO, SENDO INDESEJADO QUE O TRECHO DA RODOVIA PERMANEÇA EM NOME DA CONCESSIONÁRIA MESMO APÓS A CONCLUSÃO DO CONTRATO . RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, AUTORIZANDO-SE O REGISTRO EM NOME DA UNIÃO.” (TJ-RJ - APL: 00056802620128190006, Relator.: Des(a). SANDRA SANTARÉM CARDINALI, Data de Julgamento: 23/06/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Registre-se, ainda, que inexiste resistência da parte expropriada quanto ao pedido recursal, havendo concordância expressa com a determinação de registro em nome da União, o que evidencia que a controvérsia possui natureza estritamente jurídica e se limita à correta definição da titularidade dominial.

Diante desse contexto, a reforma da sentença se impõe para suprir a omissão apontada e determinar, de forma expressa, que o registro da área desapropriada seja promovido em nome da União Federal, em consonância com a declaração de utilidade pública, com o contrato de concessão e com a natureza jurídica da desapropriação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de determinar que seja expedido ofício ao 1º Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT para que o registro da área desapropriada seja efetuado em nome da União Federal, mantidos os demais termos do decisum.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026